Tribunal: TJDFT
Processo: 0708657-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708657-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA IMPETRADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, por meio do qual tais Autoridades apontadas concederam o Regime Especial de ICMS para a filial da Impetrante com efeitos a partir de 01/01/2020, quando, na realidade, sua adesão ocorreu em fevereiro de 2003. Noticia a Impetrante que “Por ser uma empresa varejista, ou seja, que comercializa materiais para construção e acabamentos, a Impetrante está sujeita ao recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e, portanto, às disposições do Regulamento do ICMS (RICMS) do Distrito Federal, Decreto no. 18.955, de 22 de dezembro de 1997, e suas alterações” e que, “em fevereiro de 2003, a Impetrante fez opção pelo Regime Especial previsto no Capítulo XV do RICMS – Dos varejistas de material de construção – para os dois estabelecimentos que possuía à época, a sua Matriz (CNPJ no. 26.443.804/0001-59 e CF no. 07.310.431/0001-09) e a Filial (CNPJ no. 26.443.804/0002-30 e CF no. 07.310.431/002-81)” (Doc. Num. 15571436 – Pág. 2). Diz que, nos termos do artigo 320-A do Decreto no 18.955/97 (Regulamento do ICMS do Distrito Federal – RICMS), optou posteriormente, pelo Regime Especial, o que também o fez em relação a suas filiais que foram sendo abertas e, no entanto, foi surpreendido com duas notificações, uma em 2012, que está sendo questionada na Justiça, e outra em fevereiro de 2019 dirigida à filial em referência (CNPJ no. 26.443.804/0002-30 e CF no. 07.310.431/002-81), o que culminou com seu pleito administrativo para regularização do Regime Especial do ICMS em relação a tal Filial e com o ato administrativo ora atacado. Defende que possui direito líquido e certo de ser alterada a “Ficha de Atualização Cadastral – FAC em virtude da opção pelo Regime Especial de apuração, desde fevereiro de 2003 – data em que comprovadamente realizada a opção pela Impetrante –, por ter atendido à previsão contida no artigo 320-A, §1o, do RICMS” (Doc. Num. 15571436 – Pág. 8), já que “realizou a opção pelo Regime Especial de apuração de ICMS em fevereiro de 2003, não tendo a Autoridade Coatora realizado o enquadramento com a data retroativa requerida sem qualquer justificativa ou embasamento legal para tanto – ao contrário, indicou expressamente como data de enquadramento o dia 01/01/2020, quase 17 anos após a regular opção” (Doc. Num. 1551436 – Pág. 12). Assevera que “Após longos anos, a Impetrante finalmente tomou conhecimento que a sua opção pelo Regime Especial de apuração de ICMS não havia sido lançada em suas Fichas Cadastrais, tal qual formalmente comunicado ao órgão, apesar de utilizar os créditos e realizar os lançamentos em observância ao referido regime de apuração por todo esse período” e, assim, “não pode admitir o enquadramento em data futura, uma vez que acarretará, a contrario sensu, o entendimento de que ao longo dos anos utilizou-se de créditos e apurou o ICMS de forma equivocada, podendo, portanto, sofrer autuações pelos anos ainda não prescritos” (Doc. Num. 1551436 – Pág. 12). Afirma que “a regra prevista no Capítulo XV é cristalina ao definir que o enquadramento ao regime dar-se-á por opção do contribuinte no Livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência – documento original conservado pela Impetrante até a presente data com o fito de comprovar o preenchimento do requisito –, bem como com a comunicação à repartição fiscal da circunscrição do contribuinte (vide Docs. 2 e 3)” (Doc. Num. 1551436 – Pág. 12) e que “em momento algum é condicionado o aceite da repartição fiscal ou o lançamento na Ficha de Atualização Cadastral – FAC para que se inicie a apuração em conformidade com o regime descrito na norma, razão pela qual a Impetrante gozou dos benefícios da sua opção de forma legal, possuindo direito líquido e certo ao enquadramento em data pretérita” (Doc. Num. 1551436 – Pág. 13). Aduz que a alteração de procedimento pela própria Secretaria de Fazenda não pode ser impeditivo ao direito da Impetrante, pois, a tempo e modo, protocolizou o documento vinculado a sua Matriz e que nos atendimentos realizados na dita Secretaria, “a Autoridade Fiscal obsta o direito líquido e certo da Impetrante de ser enquadrada, desde fevereiro de 2003, com relação à sua Matriz e Filial, no Regime Especial de apuração do ICMS, conduta ilegal e contrária à previsão contida no artigo 320-A, §1o, do RICMS” (Doc. Num. 1551436 – Pág. 16). Transcreve jurisprudência que entende respaldar sua pretensão e conclui afirmando que “não havendo qualquer previsão legal no sentido de que o enquadramento da Impetrante depende de prévia análise e/ou autorização da Autoridade Fiscal, esta deve ser simplesmente lançada em seu Cadastro Fiscal, com data retroativa ao momento da regular opção feita pela contribuinte, ou seja, fevereiro de 2003” (Doc. Num. 1551436 – Pág. 17). Pleiteia a concessão de liminar para “determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de fiscalizar e/ou autuar a Impetrante especificamente por lançamentos de créditos de ICMS e pela escrituração diversa do regime normal de apuração do ICMS, tanto com relação ao CNPJ e CF vinculado à Matriz, quanto à Filial, até o julgamento final do presente mandado de segurança” (Doc. Num. 1551436 – Pág. 17) e, no mérito, a concessão da segurança, com a confirmação da liminar, para o fim de determinar “às Autoridades Coatoras que realizem a alteração na Ficha de Atualização Cadastral – FAC, fazendo constar no Cadastro Fiscal tanto da Matriz (CNPJ n. 26.443.804/0001-59 e CF no. 07.310.431/0001-09) quanto da Filial (CNPJ no. 26.443.804/0002-30 e CF no. 07.310.431/002-81) o Regime Especial de apuração de ICMS – previsto no Capítulo XV do RICMS, artigo 320-A e seguintes –, com a data de enquadramento retroativa a fevereiro de 2003” (Doc. Num. 1551436 – Pág. 20). Com a inicial vieram os documentos de ID Num. 15571437 a 15571451. Custas recolhidas (Doc. Num. 15571452 e 15571453). Solicitadas informações às Autoridades apontadas como coatoras, para fins de análise do pedido de liminar, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09 (Doc. Num. 15594563), o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal prestou suas informações (Doc. Num. 15867483), suscitando preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que “não praticou, não pode praticar, tampouco pode evitar qualquer ato concreto voltado às atividades de apuração, lançamento e, principalmente, a exigência de exações fiscais” (Doc. Num. 15867483 – Pág. 05), bem como preliminar de perda superveniente do objeto, ante a informação de que “a Gerência de Cadastro Fiscal, no Despacho - SEEC/SEF/SUREC/CCALT/GECAF (39368428), de 29 de abril de 2020, informa, em síntese, que, com o requerimento de modificação do regime de apuração através de MS, alterará retroativamente o cadastro do contribuinte (Matriz e Filial) passando a constar a data de 06/02/2003, com efeitos a partir de março de 2003” (Doc. Num. 15867483 – Pág. 05). Tendo em vista as preliminares suscitadas pela Autoridade Coatora, foi concedido prazo para que a Impetrante se manifestasse, notadamente acerca do alegado atendimento administrativo do pleito (Doc. Num. 15919516). A Impetrante, em sua manifestação (Doc. Num. 16342927), asseverou que “tanto a preliminar de incompetência da Autoridade Coatora que efetivamente prestou os esclarecimentos não subsiste, quanto a perda do objeto, uma vez que estamos diante de uma manifestação que reconhece expressamente o direito objeto do Mandado de Segurança, bem como que promete cumprimento futuro, o qual foi efetivado administrativamente em virtude da impetração do presente writ” (Doc. Num. 16342927 – Pág. 04). É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, sustenta a Impetrante, em suma, que as Autoridades Coatoras teriam concedido o Regime Especial de ICMS para a sua filial com efeitos a partir de 01/01/2020, quando, na realidade, sua adesão ocorreu em fevereiro de 2003. Pleiteou, assim, a concessão da segurança, para o fim de determinar “às Autoridades Coatoras que realizem a alteração na Ficha de Atualização Cadastral – FAC, fazendo constar no Cadastro Fiscal tanto da Matriz (CNPJ n. 26.443.804/0001-59 e CF no. 07.310.431/0001-09) quanto da Filial (CNPJ no. 26.443.804/0002-30 e CF no. 07.310.431/002-81) o Regime Especial de apuração de ICMS – previsto no Capítulo XV do RICMS, artigo 320-A e seguintes –, com a data de enquadramento retroativa a fevereiro de 2003” (Doc. Num. 1551436 – Pág. 20). Todavia, in casu, é manifesta a perda superveniente do objeto da impetração, uma vez que, conforme admite a Impetrante (Doc. Num. 16342927), o Distrito Federal já retificou a Ficha de Atualização Cadastral – FAC tanto da matriz, quanto da filial da empresa Impetrante, fazendo constar como data de enquadramento no Regime Especial de Tributação de ICMS o dia 06/02/2003. Nesse sentido, cumpre ressaltar que a própria Impetrante colacionou aos autos cópia dos Comprovantes de Inscrição e de Situação no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – DIF referentes à sua matriz e filial (Doc. Num. 16342928 e 16342930), nos quais consta a informação de que o dia 06/02/2003 é considerado como data de enquadramento da matriz e filial da Impetrante no Regime Especial de Tributação de ICMS, tal como requerido pela Impetrante em sua petição inicial. Diante de tal quadro, emerge a conclusão pela indubitável perda superveniente do interesse de agir, pois a Impetrante pretende “a alteração na Ficha de Atualização Cadastral – FAC, fazendo constar no Cadastro Fiscal tanto da Matriz (CNPJ n. 26.443.804/0001-59 e CF no. 07.310.431/0001-09) quanto da Filial (CNPJ no. 26.443.804/0002-30 e CF no. 07.310.431/002-81) o Regime Especial de apuração de ICMS – previsto no Capítulo XV do RICMS, artigo 320-A e seguintes –, com a data de enquadramento retroativa a fevereiro de 2003” (Doc. Num. 1551436 – Pág. 20), o que fora atendido em sede administrativa pelo Ente Distrital, tendo havido a retificação do cadastro fiscal da matriz e filial da empresa ora Impetrante. Quanto ao tema, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery prelecionam que “existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (in Código de Processo Civil Comentado. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 436.). Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça, in verbis: “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO DO CADASTRO FISCAL. CESSAÇÃO DA ATIVIDADE NO ENDEREÇO PARA O QUAL FOI CONCEDIDA A INSCRIÇÃO. ARTIGO 29, I, ‘C’, 2 C/C ARTIGO 383, DO DECRETO DISTRITAL No 18.955/97 (RICMS). IRREGULARIDADE SANADA NO CURSO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ARTIGO 485, § 3o, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado contra ato administrativo atribuído ao Chefe do Núcleo de Gestão de Sistemas do Cadastro Fiscal da Gerência de Cadastro Fiscal da Coordenação de Cadastro e Lançamentos Tributários da Subsecretaria da Receita, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, consubstanciado na suspensão da sociedade empresarial do cadastro de contribuinte, sob o fundamento de cessação de atividade no endereço cadastral. 1.1. A segurança foi concedida parcialmente para determinar à ‘autoridade indicada que aprecie o pedido de reativação da inscrição da impetrante no cadastro de contribuintes no prazo máximo de 30 (trinta) dias’. 1.1. No recurso o Distrito Federal sustenta que a empresa apelada encontra-se com a sua inscrição no Cadastro Fiscal suspensa não pelo motivo de cessação de atividade no endereço cadastral conforme alega em sua peça vestibular, e sim por não ter cumprido as 02 (duas) notificações consecutivas, conforme previsto no art. 29, inciso I, alínea ‘d’ do Decreto no 18955/97-RICMS, bastando que a autora cumpra o solicitado nas Notificações para que tenha a sua inscrição no CF/DF reativada. 2. Nos termos do § 3o do artigo 485 do CPC, ‘o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado’. 2.1 Ocorre a perda superveniente de interesse processual, quando o autor obteve, de outra maneira, a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido. 3. No caso concreto, foi juntado pela autoridade impetrada documento (o qual não foi impugnado pela empresa apelada), informando que o motivo que ensejou o mandado de segurança (cessação de atividade no endereço cadastral) já restou examinado e sanado administrativamente, ao tempo em que informa que a suspensão das atividades da empresa recorrida decorre do não atendimento de 2 (duas) notificações consecutivas (artigo 29, I, ‘d’, do Decreto Distrital no 18.955/97). 3.1. Destarte, resta esvaziada por completo qualquer utilidade no provimento jurisdicional, não fazendo sentido o prosseguimento da lide, uma vez que nada mais se decidirá, porquanto o objeto do mandamus consistia justamente na invalidação do ato administrativo considerado ilegal, que suspendeu a inscrição da empresa requerente do Cadastro Fiscal, com base no artigo 29, I, ‘c’, 2 c/c artigo 383, do Decreto Distrital n 18.955/97 (RICMS), isto é, pela ‘cessação de atividade no endereço para o qual foi concedida a inscrição’. 3.2. Uma vez que a providência buscada no writ foi atendida, na via administrativa, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, impondo-se a extinção do processo, sem resolução de mérito (artigo 485, VI, do CPC). 4. Precedente da Corte: ‘[...] OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 267, VI, DO CPC. PERDA DO OBJETO EM FACE DO ATENDIMENTO DA PRETENSÃO NA VIA ADMINISTRATIVA [...] 1. Demonstrando os documentos trazidos aos autos que o pedido deduzido na inicial foi integralmente atendido na esfera administrativa, impõe-se proclamar a perda superveniente de interesse processual, o que enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito com fulcro no art. 267, inc. VI, do CPC [...]’. (5a Turma Cível, APC no 2009.03.1.031042-7, rel. Des. Sebastião Coelho, DJe de 8/6/2015, p. 218). 5. Reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, e, por conseguinte, extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. 6. Recurso prejudicado.” (Acórdão 1143943, 07045971820188070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no PJe: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO DE RESPOSTA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. PERDA DO OBJETO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Ante a constatação de que a resposta oferecida, em tempo razoável, pelo ente distrital circunscreve-se ao objeto do requerimento administrativo apresentado, correta a sentença que, denegando a segurança, determina a extinção da ação mandamental, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, c/c o art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/09, por ausência de interesse de agir e perda do objeto. 2. Recurso desprovido.” (Acórdão 1240538, 07000027320188070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. APRECIAÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS. SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO. IRREVERSIBILIDADE. EXAURIMENTO DO OBJETO DO WRIT. DESAPARECIMENTO DO INTERESSE PROCESSUAL. MANDAMUS PREJUDICADO. EXTINÇÃO. 1. Obtida a prestação perseguida ante o atendimento do reclamado pela autoridade impetrada, o objeto da impetração se exaure e desaparece o interesse processual da impetrante, infirmando a utilidade e necessidade da tutela mandamental reclamada para o alcance do efeito material almejado. 2. Caracterizada a perda superveniente do objeto do mandamus e o desaparecimento do interesse processual da impetrante, deve, então, ser colocado termo à impetração, sem o exame do mérito, ante a circunstância de que restara inteiramente desprovida de utilidade e infirmada a necessidade da obtenção da ordem reclamada. 3. Reconhecida a perda superveniente do objeto e o desaparecimento do interesse processual da impetrante. Processo extinto, sem o exame do mérito. Recursos prejudicados. Unânime.” (Acórdão 273490, 20050111386803APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 12/6/2007. Pág.: 97) (grifei). Nesse compasso, verifica-se que no caso em estudo mostra-se inservível à Impetrante a concessão de seu pedido, não havendo resultado prático útil a ser desfrutado. Destarte, tenho que a ausência de interesse processual é patente, pois se expõe absolutamente desnecessária a tutela jurisdicional buscada pela Impetrante. Com essas considerações, ante a perda superveniente do objeto da impetração, extingo o Feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, por força do estatuído no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, DENEGO A SEGURANÇA. Sem honorários, uma vez que incabíveis na espécie (Súmula no 512 do Excelso Pretório e art. 25 da Lei no 12.016/2009). Custas, se houver, pela Impetrante. I. Brasília - DF, 31 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador